Tribunal: TJES
Processo: 0024171-05.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024171-05.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LUIZ GOMES PALHANO e outros (2)

APELADO: VITORIA APART HOSPITAL e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO HOSPITAL DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelações cíveis interpostas por André Luiz Gomes Palhano e Vitória Apart Hospital S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, condenando o hospital ao pagamento de R$ 8.000,00 ao autor, em razão de infecção hospitalar adquirida após procedimento cirúrgico.

2) O paciente sustenta a comprovação da responsabilidade do hospital pela infecção bacteriana e requer a majoração da indenização. O hospital, por sua vez, alega inexistência de nexo causal entre a infecção e os serviços prestados, além da impossibilidade de eliminação total do risco de infecção hospitalar, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3) Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade objetiva do hospital pela infecção hospitalar adquirida pelo autor; (ii) determinar se o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4) A responsabilidade dos hospitais por infecção hospitalar é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a infecção e o atendimento hospitalar.

5) O laudo pericial conclui que o autor contraiu infecção hospitalar decorrente da prestação dos serviços do hospital, evidenciando falha na adoção de medidas preventivas eficazes.

6) A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a responsabilidade objetiva dos hospitais por danos oriundos de infecção hospitalar, salvo prova inequívoca de causa exclusiva do paciente ou de terceiro, o que não se verifica no caso.

7) O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da lesão e seus efeitos, sendo que, em casos análogos, a jurisprudência tem fixado valores próximos a R$ 15.000,00, justificando a majoração da indenização anteriormente arbitrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso de
Vitória Apart Hospital S/A
desprovido. Recurso de
André Luiz Gomes Palhano
parcialmente provido para majorar a indenização para R$ 15.000,00.

Tese de julgamento
: 1. O hospital responde objetivamente por infecção hospitalar adquirida pelo paciente, salvo comprovação de culpa exclusiva deste ou de terceiro. 2. O laudo pericial que atesta a vinculação entre a infecção e a prestação dos serviços hospitalares configura elemento suficiente para o reconhecimento da responsabilidade objetiva. 3. O quantum indenizatório por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da lesão e a jurisprudência em casos similares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade de sentença e, no mérito, negar provimento ao recurso de Apart Vitória Hospital S/A, bem como dar parcial provimento ao recurso de André Luiz Gomes Palhano.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA SUSCITADA POR VITÓRIA APART HOSPITAL S/A:

Aduz o apelante que a fundamentação da procedência do pedido autoral se restringiu a três parágrafos, sem invocar ou identificar os fundamentos determinantes, razão pela qual a sentença seria nula, por violação ao inciso IX do art. 93 da CRFB e incisos II a IV do § 1º do art. 489 do CPC.

No caso, a sentença estabeleceu adequadamente os fatos, a questão jurídica controvertida (responsabilidade do hospital), extraindo a fundamentação jurídica (art. 14 do CDC) à luz do entendimento jurisprudencial, sem prejuízo de avaliar a conclusão da perícia, identicando os elementos da responsabilidade civil para, então, fixar o
quantum
indenizatório.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidira, no julgamento do
Tema nº 339
, que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente
,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
André Luiz Gomes Palhano
em face de
Vitória Apart Hospital S/A
, sob a alegação de que contraíra infecção hospitalar após se submeter a procedimento cirúrgico nas dependências do hospital, resultando em diversas complicações de saúde.

O juízo de primeiro grau julgou a demanda parcialmente procedente, condenando o hospital ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal,
André Luiz Gomes Palhano
pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório, sustentando que o valor arbitrado não é compatível com a gravidade e extensão do dano.

O hospital, por sua vez, pretende a reforma da sentença, alegando ausência de nexo causal entre a infecção e os serviços prestados.

Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de fundamentos para modificar a condenação imposta e a necessidade de revisão do quantum indenizatório.

Sendo inequívoca a existência de relação de consumo entre as partes, depreende-se do art. 14 do CDC que o fornecedor, independentemente de culpa, responde pelos danos causados relativamente aos defeitos da prestação de serviços:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Conquanto o CDC estabeleça a responsabilidade objetiva do fornecedor, cabe ao interessado demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o evento danoso resultante da conduta.

De acordo com as conclusões extraídas do laudo pericial, “
ficou evidenciado que,
efetivamente, o Autor foi acometido de processo infeccioso relacionado ao procedimento cirúrgico e internação hospitalar

que se submeteu, identificado como
Infecção hospitalar
, que, devido às características apresentadas, está relacionada com a prestação de serviços pelo Hospital Réu, denotando ter ocorrido falha em alguma etapa dos mesmos, apesar da adoção de medidas preventivas, que se mostraram insuficientes”.

Nos casos de infecção hospitalar, orienta a jurisprudência que o nosocômio responde objetivamente por falha na prestação do serviço:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. INFECÇÃO HOSPITALAR. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual assentou que a infecção decorreu da falha na esterilização dos aparelhos de uso cirúrgico pelo nosocômio, que já tinha ciência do surto da bactéria há mais de um ano, não estando demonstrado o caso fortuito ou força maior. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula nº 7 do STJ. 2.
A instituição hospitalar responde objetivamente por falha na prestação do serviço, especialmente em casos de danos oriundos de infecção hospitalar.
3. O STJ apenas reexamina o valor de indenização por danos morais quando manifestamente irrisório ou abusivo, o que não se verifica no caso concreto. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.415.362/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, inexiste ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015.2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar"
(AgInt no REsp 1.653.046/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 28/5/2018).3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.222.257/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. INFECÇÃO HOSPITALAR COMPROVADA POR PERÍCIA. ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADOS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO 1.
A responsabilidade objetiva dos hospitais como prestadores do serviço, prevista no art. 14 do CDC, não é absoluta, respondendo objetivamente somente pelos danos causados aos pacientes em decorrência de defeito no serviço, como aqueles relativos à internação do paciente e ao uso das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares. Precedentes.
2. No caso, foi comprovada a responsabilidade da parte recorrente pela morte do marido/genitor dos agravados, ocorrida em razão de infecção hospitalar contraída na unidade de terapia intensiva, situação que acarreta o dever de indenizar. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.892.763/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Orienta o STJ que a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.

O valor da indenização extrapatrimonial, outrora fixado em R$ 8.000,00, não se revela condizente a gravidade dos fatos e a extensão do dano, considerando a perda de um dente e de massa óssea do seio nasal.

Em casos análogos, relacionados a infecção hospitalar e sequelas permanentes de menor gravidade, a jurisprudência do TJES tem fixado a idenização em patamar próximo de R$ 15.000,00:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLANO DE SAÚDE. TESE DESCONSIDERADA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO VIOLADO. SENTENÇA ANULADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. Em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade da operadora de planos de saúde se dá na modalidade objetiva, ou seja, independe de comprovação de culpa (CDC, art. 14). 3. No caso vertente, o defeito na prestação do serviço está consubstanciado na constatação pelo perito de que a infecção que agravou o quadro de incapacidade e imobilidade do membro do paciente foi adquirida logo após a realização de procedimento cirúrgico, o que caracteriza fortuito interno que impossibilita a exclusão do nexo de causalidade. [...] 5. Em relação aos danos morais, considerando os elementos constantes dos autos, restaram configurados, na medida em que o agravamento de lesão preexistente em razão de infecção pós-cirurgia que resulta em parcial inutilização parcial de membro evidentemente causou angústia e sofrimento que muito ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. 6.
A despeito da induvidosa lesão acarretada à esfera extrapatrimonial do autor, o valor indenizatório deverá ser arbitrado no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cuja quantia atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem olvidar do caráter compensatório e pedagógico, alinhando-se inclusive a precedentes deste TJES, sobre questões assemelhadas
. 7. Recurso provido para anular a sentença e, na forma do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar a ré ao pagamento de: (a) pensão vitalícia no percentual de 50% sobre o valor do salário-mínimo vigente à data do pagamento, desde o evento danoso (cirurgia), (b) indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Vitória, 25 de abril de 2023. RELATORA DESIGNADA (TJES, Número: 0004680-41.2011.8.08.0035, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/May/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
INFECÇÃO HOSPITALAR
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TRAUMAS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS. FORÇA MAIOR. PREVISIBILIDADE E POSSIBILIDADE DE EVITAR O RISCO DE CONTAMINAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DO CDC. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. -
Uma vez reconhecido que o autor contraiu infecção hospitalar em unidade de saúde da qual a ré é mantenedora, tornam-se desnecessárias elucubrações sobre a apuração de culpa se grave, leve ou levíssima porquanto a responsabilidade na espécie é objetiva
. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 248.992/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJ: 14-12-2016; AgInt no AREsp 1045106/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ: 01-06-2017. [...] 5 -
Os valores de R$15.000,00 (quinze mil reais) e de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixados como reparação de danos morais e de danos estéticos, respectivamente, devem ser mantidos porque a ilustre julgadora de primeiro grau, ao cumprir a árdua tarefa de arbitrá-los, o fez com inegável discernimento uma vez que os arbitramentos indicam que foram considerados a extensão do dano (com repercussão psicológica e física), a gravidade da lesão (pelos traumas inclusive estético), o grau de culpa da ofensora (que não evitou a infecção hospitalar, mas que mantém uma comissão para tal fim), as condições pessoais e econômicas das partes (por ser o autor aposentado e a ré uma associação sem fins lucrativos) e o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes
. A indenização não pode ser fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa. 6 Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação, 024040074445, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 20/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000791-83.2009.8.08.0024 (024090007915) APELANTES: VANDERLI DE OLIVEIRA GASQUES E AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA APELADOS: OS MESMOS RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO DO QUANTUM EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO DE VANDERLI DE OLIVEIRA GASQUES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. È objetiva, em nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade civil dos hospitais em casos de infecção hospitalar. Tanto é assim que tal responsabilidade não é ilidida pelo simples fato de não haver culpa por parte da equipe médica. 2. Na espécie, não houve qualquer prova cabal de que tal infecção decorresse de causa atribuível exclusivamente ao paciente ou a terceiros, prevalecendo a responsabilidade objetiva. 3. Reveste-se a indenização por dano moral de finalidades compensatória, pedagógica e punitiva, não podendo, porém, vir a tornar-se fator de desmesurado enriquecimento da vítima. 4.
Afigura-se razoável, no caso em tela, o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para a indenização pelo dano extrapatrimonial
- considerados, aqui, ressalto, os três critérios acima citados, bem como as condições econômicas do autor e da ré. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024090007915, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2013, Data da Publicação no Diário: 19/07/2013)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004690-64.2010.8.08.0021 APELANTE⁄APELADO: VITÓRIA APART HOSPITAL S⁄A APELADA⁄APELANTE: THIAGO GUIMARÃES COELHO RELATOR: DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – INFECÇÃO HOSPITALAR ADQUIRIDA NO INTERIOR DO HOSPITAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONSTATADA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELAÇÃO ADESIVA – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte, com arrimo na jurisprudência do STJ, já possui entendimento sedimentado no sentido de que a infecção contraída no nosocômio decorre do fato da internação e não da atividade médica em si, de forma que a responsabilidade pelo dano ocorrido é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. 2.
Se o laudo pericial demonstra que a infecção foi adquirida no nosocômio e o dano e o nexo causal restam verificados, surge para a fornecedora o dever de indenizar.

3. No que concerne à quantia arbitrada a título de danos morais, a jurisprudência do STJ orienta que ¿a fixação dos valores referentes a danos morais (...) resulta de apreciação de critérios da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado, compatível com a extensão do dano causado
, (¿)¿ (AgRg no AREsp 606.676⁄RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10⁄02⁄2015, DJe 19⁄02⁄2015); e, ainda, que ¿na fixação do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; (...). Ademais, a reparação deve ter fim também pedagógico, de modo a desestimular a prática de outros ilícitos similares, sem que sirva, entretanto, a condenação de contributo a enriquecimentos injustificáveis¿. (REsp 355.392⁄RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p⁄ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26⁄03⁄2002, DJ 17⁄06⁄2002, p. 258). 4.
A quantia arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao paciente não é razoável à vista do caso concreto. Além disto, a quantia fixada aproxima-se daquelas que esta Corte tem concedido em casos muito mais graves, em que tenha ocorrido perda de órgão ou membro. O infortúnio, nestes autos, por sua vez, não causou maiores sequelas à paciente.

Por sua vez, já se consignou por este Tribunal que ¿em demandas que envolvem precisamente problemas de infecção hospitalar, verifica-se no STJ e no TJES a prática de valores próximos a R$ 15.000,00
¿ (TJES, Classe: Apelação, 48100200053, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28⁄07⁄2014, Data da Publicação no Diário: 31⁄07⁄2014). 5.
Impera, portanto, a redução do valor arbitrado a título de danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do autor paciente, quantia razoável e proporcional às circunstâncias que entornam a lide, e suficiente às finalidades da indenização.
Correção monetária desde o arbitramento (S. 362 do STJ). Relação contratual. Juros de mora a contar da citação. 6. Não havendo alteração significativa na situação sucumbencial, mantêm-se inalterada a distribuição dos ônus realizada em primeira instância, bem como arbitramento da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, eis que fixado em estrita observância aos parâmetros das alíneas do §3º do artigo 20 do Código de Processo Civil. 7. Por derradeiro, merece prosperar a pretensão do Hospital apelante em ver afastada a aplicação de multa em decorrência da oposição de embargos de declaração, porquanto não verificado o seu intuito procrastinatório. [...] (TJES, Classe: Apelação, 021100046909, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2016, Data da Publicação no Diário: 12/02/2016)

Nessa ordem de ideias, se afigura prudente a modesta elevação do
quantum
a R$ 15.000,00, capaz de melhor exprimir proporcionalidade com as sequelas, não se revelando excessivo ou irrisório.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
de Vitória
Apart Hospital S/A
e a ele nego provimento, bem como conheço do recurso de
André Luiz Gomes Palhano
e a ele dou parcial provimento
para fixar em R$ 15.000,00 a indenização por danos morais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Presencial do dia 01.07.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões